Tribunal: STF
Processo: HC 185373
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
LITISPENDÊNCIA – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações: 
    O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, considerados fatos ocorridos em 1º de setembro de 2018, apresentou denúncia contra o paciente, imputando-lhe o cometimento do crime previsto no artigo 217-A, § 1º (estupro de vulnerável, ante ausência de discernimento da vítima), do Código Penal. Narrou que, em concurso com outra pessoa, adquiriu drogas sintéticas e compareceu a festa universitária, visando dopar mulheres para com elas manter conjunção carnal. Conforme descreveu, dizendo tratar-se de ecstasy, fez a vítima provar determinada substância, a qual lhe obscureceu os sentidos. Ressaltou que, na residência do paciente, quando a vítima não tinha domínio sobre o corpo e estava impossibilitada de oferecer resistência, obrigou-a a praticar coito vaginal, anal e felação. 
    O Juízo da Primeira Vara Criminal de Petrópolis/RJ recebeu a peça, sendo o processo-crime autuado sob o nº 0022049-74.2018.8.19.0042,
    O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro denunciou o paciente, entre outros acusados, imputando-lhe o cometimento dos delitos versados nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Destacou que, com outro envolvido, mediante “disque-drogas”, adquiriu entorpecentes, depositando os valores de compra na conta corrente da mulher do denunciado Flavio Fernando Ramos Schiffler. No tocante à associação para o tráfico, salientou que, considerado vínculo subjetivo prévio, obteve substâncias ilícitas com o objetivo de dopar mulheres em festas e praticar ato sexual.
    Em 12 de setembro de 2019, levando em conta alteração na classificação jurídica dos fatos, realizou aditamento à inicial, para imputar ao paciente a prática dos crimes previstos nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), 33, § 1º, inciso III (utilizar local em que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consentir que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para traficar drogas), e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Fez ver que, no dia 1º de setembro de 2018, forneceu, gratuitamente, “bala de ecstasy” fracionada à vítima do processo revelador do estupro de vulnerável e possuía em depósito, na residência, maconha. Descreveu haver consentido que outra pessoa se utilizasse do imóvel para traficar entorpecentes. Mencionou a associação a outro acusado, visando realizar mercancia de substâncias ilícitas. 
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Petrópolis/RJ recebeu a peça acusatória. O processo foi autuado sob o nº 0024177-67.2018.8.19.0042.
       Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o recurso em habeas corpus nº 124.658, desprovido pelo Relator.
    Os impetrantes sustentam configurada litispendência, uma vez que, segundo aduzem, o meio utilizado pelo paciente para neutralizar o discernimento da vítima do estupro, consistente no fornecimento de droga, também foi-lhe imputado, no processo nº 0024177-67.2018.8.19.0042, de forma autônoma, como revelador de tráfico. Dizem caracterizada sobreposição, sublinhando haver identidade entre as condutas descritas, no aditamento à inicial, como indicadoras de ter droga em depósito e consentir que outra pessoa utilizasse a própria residência para a mesma finalidade.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo-crime nº 0024177-67.2018.8.19.0042. No mérito, buscam o trancamento da ação penal alusiva ao tráfico de drogas, no tocante às imputações referentes ao artigo 33, cabeça, e 33, § 1º, inciso III, da Lei nº 11.343/2006.
    A fase é de exame da medida acauteladora. 
    2. Retifiquem a autuação para fazer constar, por inteiro, o nome do paciente, devendo a Secretaria observar, quanto ao conteúdo do processo, o segredo de justiça, nos termos do artigo 234-B do Código Penal.
    O reconhecimento da litispendência pressupõe a existência de processos distintos, relativos ao mesmo réu, decorrentes da imputação de idêntico fato.
    O Ministério Público, no processo nº 0022049-74.2018.8.19.0042, narrou haver o paciente praticado conjunção carnal com a vítima, a qual, ante a ingestão de drogas fornecidas, encontrava-se impossibilitada de oferecer resistência. No processo nº 0024177-67.2018.8.19.0042, atribuiu, como a revelar tráfico de drogas, o comportamento de fornecer, gratuitamente, “bala de ecstasy”.
    Conforme se verifica das narrativas, não se tem a litispendência. O momento consumativo do crime de estupro de vulnerável consiste na prática da conjunção carnal ou outro ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos ou em estado de vulnerabilidade, razão pela qual inexiste identidade de fatos em relação ao tráfico imputado, delito autônomo e desvinculado do estupro, cuja consumação teria ocorrido em momento anterior. A circunstância de haver sido o fornecimento de drogas o meio utilizado para deixar inconsciente a vítima não leva à conclusão de ter-se idêntica imputação.
    No tocante ao aditamento à inicial, o Órgão acusador, relativamente ao artigo 33, cabeça, da Lei nº 11.343/2006, imputou ao paciente várias condutas caracterizadoras do tipo – aquisição, fornecimento e depósito de drogas. No que concerne ao § 1º, inciso III, do mencionado dispositivo legal, descreveu haver consentido que corréu utilizasse o imóvel para o tráfico. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem. 
Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator